Tribunal: TJES
Processo: 5009180-83.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009180-83.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZA ALVES DE SOUZA TESCH
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009180-83.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDA:
EUZA ALVES DE SOUZA TESCH

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo banco recorrido insurge-se contra a sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimos consignados, nos valores de R$ 13.900,00 e R$ 2.000,00, firmados em nome da autora mediante fraude, e o condenou à restituição do valor de R$ 5.416,06, quantia que permaneceu como prejuízo líquido após o estorno parcial realizado.

2. É incontroverso nos autos que a consumidora foi vítima de fraude, induzida por terceiro que se passou por funcionário da instituição, utilizando-se de aplicativo de mensagens e orientando-a a realizar operações em terminal eletrônico. O valor creditado foi rapidamente transferido a terceiros, restando prejuízo comprovado pela documentação bancária.

3. A alegação do banco de ausência de falha no serviço não prospera. À instituição financeira compete adotar mecanismos de controle que permitam identificar movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil de seu cliente. A realização de empréstimos em valores elevados e subsequente transferência imediata a terceiros, em contexto atípico, revela vulnerabilidade na segurança bancária, ensejando a responsabilização.

4. A sentença examinou de forma adequada os pedidos formulados, reconhecendo apenas a restituição simples do valor remanescente, afastando a repetição em dobro por não se tratar de cobrança direta indevida, mas sim de prejuízo decorrente de fraude, e deixando de fixar danos morais por entender suficiente a reparação material. A solução adotada está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e com o regime de responsabilidade objetiva que rege a matéria.

5. Portanto, não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão, devendo ser mantida a condenação do banco recorrente ao ressarcimento parcial do valor suportado pela consumidora.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)